Tribunal: TJES
Processo: 0002873-31.2016.8.08.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2024-04-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002873-31.2016.8.08.0028

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: UNIMAG INDUSTRIAL LTDA

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSO Nº 0002873-31.2016.8.08.0028

APELAÇÃO CÍVEL

APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: UNIMAG INDUSTRIAL LTDA

RELATORA: DESEMBARGADORA CONVOCADA HELOÍSA CARIELLO

EMENTA:

A C Ó R D Ã O

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL –
SENTENÇA RECONHECENDO A DECADÊNCIA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – NÃO OPORTUNIZAD
A
ÀS PARTES
SE
MANIFESTA
REM
– VIOLAÇÃO DO
PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO DE DECISÃO SURPRESA –
INOBSERVÂNCIA DOS ARTIGOS 9º E 10 DO CPC/15
-
NULIDADE DA SENTENÇA – TESE ACOLHIDA -
SENTEN
ÇA ANULADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A nova sistemática trazida pelo Código de Processo Civil de 2015, estabelece a vedação ao juiz de proferir decisão, em qualquer grau de jurisdição, sem que seja dada à parte a possibilidade de se manifestar previamente sobre a matéria. Precedentes. (Precedentes STJ e TJES.

2. O Art. 10 do CPC, ao dar concretude ao que dispõe o Art. 9º do mesmo diploma processual, busca evitar a prolação das chamadas “decisões-surpresas”, ou seja, decisões proferidas pelo magistrado sem que tenha permitido previamente às partes a oportunidade de influenciar a decisão e, além disso, decisões que não permitiram que as partes tivessem conhecimento de que, decisão como aquela, poderia vir a ser proferida.(Precedentes STJ e TJES).

3. Constatado que a sentença reconheceu a decadência dos créditos tributários, de ofício, julgando extinto o processo com resolução de mérito, sem antes dá oportunidade à parte de se manifestar sobre a matéria, deve ser reconhecida a irregularidade apontada.

4. Tese acolhida, no sentido de anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento do feito.

5. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 0002873-31.2016.8.08.0028

APELAÇÃO CÍVEL

APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: UNIMAG INDUSTRIAL LTDA

RELATORA: DESEMBARGADORA CONVOCADA HELOÍSA CARIELLO

V O T O

Trata-se de apelação cível interposta pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,
contra a sentença à f. 09 do processo originário, que reconheceu, de ofício, a decadência dos créditos tributários exequendos em relação às CDAs nº 05718/2016, 06467/2015 e 07055/2015, na forma do art. 487, II, do CPC, nos autos de Execução Fiscal em desfavor de Unimag Industrial Ltda.

Em suas razões recursais à f.220 do processo originário, o apelante alega: i) a ocorrência de erro procedimental, uma vez que o magistrado deixou de oferecer o contraditório para manifestação das partes quanto à decadência, violando o princípio da vedação de decisões surpresas previsto nos arts. 9º e 10º do Código de Processo Civil; ii) a inobservância do inteiro teor dos processos administrativos que deram origem aos créditos tributários (nº4.126.928-4, 4.126.075-9 e 4.100.334-9), que supostamente seriam suficientes para comprovação da não decorrência do prazo decadencial previsto no art. 173, I, do Código Tributário Nacional.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

De análise precisa do caderno processual, no que se refere à manifestação do apelante quanto à ocorrência de erro procedimental por ausência de contraditório, verifico que assiste razão em sua alegação, restando caracterizada a nulidade no julgamento.

Conforme cediço, a ampla defesa e o contraditório são direitos constitucionalmente garantidos às partes, seja em processo administrativo ou judicial, sendo certo, consoante entendimento sedimentado pelos Tribunais Superiores, referir-se especialmente à oportunidade para oferecimento de defesa e provas documentais, bem como produção de prova técnica ou testemunhal, observado o devido processo legal, nos termos do art. 5º, LV da Constituição Federal.

Em verdade, a nova sistemática trazida pelo Código de Processo Civil estabelece, ainda, a vedação ao juiz de proferir decisão, em qualquer grau de jurisdição, sem que seja dada à parte a possibilidade de se manifestar previamente sobre a matéria, ainda que se trate de questão sobre a qual deva decidir de ofício, conforme exegese de seus seguintes artigos:

Art. 9º Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida.

Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.

Nessa seara, tem-se denominado pela doutrina como a regra do “contraditório prévio”, que objetiva evitar a prolação das chamadas “decisões-surpresas”, qual seja, aquelas decisões proferidas pelo Magistrado sem que se tenha permitido previamente às partes a oportunidade de participar da formação do convencimento para prolação da decisão.

Sobre o tema, seguindo o entendimento dos Tribunais Superiores, vem se manifestando este Egrégio Tribunal de Justiça, no sentido em que se vê:

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE AFASTADA. ERROR IN PROCEDENDO E IN JUDICANDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
. I - Há error in procedendo quando o juiz decide o feito com escopo em matéria sobre a qual não fora oportunizada às partes se manifestar, ex vi dos arts. 9º e 10 do CPC. Já o error in judicando se vislumbra quando o direito é aplicado de maneira errônea. II - O Tribunal da Cidadania, em sede de IAC (Incidente de Assunção de Competência), firmou tese no sentido de que, nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, deve o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição. III - Não há que se falar em prescrição intercorrente quando a morosidade é atribuível à máquina judiciária, sem que haja desídia do exequente. IV – Recurso conhecido e provido. (TJES, Apelação 0018846-30.1997.8.08.0048, Rel. Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ, Quarta Câmara Cível, Dje: 22/02/2024).

APELAÇÃO CÍVEL - SENTENÇA DECLARANDO PRESCRIÇÃO - PARTE AUTORIA NÃO INTIMADA PARA MANIFESTAÇÃO - VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO DE DECISÃO SURPRESA - NULIDADE DA SENTENÇA - PRELIMINAR ACOLHIDA.
1. A nova sistemática trazida pelo Código de Processo Civil de 2015, estabelece a vedação ao juiz de proferir decisão, em qualquer grau de jurisdição, sem que seja dada à parte a possibilidade de se manifestar previamente sobre a matéria. Precedentes. 2. O Art. 10 do CPC, ao dar concretude ao que dispõe o Art. 9º do mesmo diploma processual, busca evitar a prolação das chamadas “decisões-surpresas”, ou seja, decisões proferidas pelo magistrado sem que tenha permitido previamente às partes a oportunidade de influenciar a decisão e, além disso, decisões que não permitiram que as partes tivessem conhecimento de que, decisão como aquela, poderia vir a ser proferida. 3. Constatado que a sentença reconheceu a prescrição da pretensão do direito de execução, formulado na inicial, julgando extinto o processo, sem antes dá oportunidade à parte de se manifestar sobre a matéria, deve ser reconhecida a irregularidade apontada. 4. Preliminar acolhida, no sentido de anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento do feito. (TJES, Apelação Cível nº 5006894-26.2021.8.08.0048, Relator: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, DJ: 12/05/2023).

Assim é que, uma vez proferida decisão-surpresa, com ofensa ao princípio do contraditório substancial e violação à disposição expressa dos artigos 9º e 10º do Código de Processo Civil, a decretação da nulidade do ato decisório é medida que se impõe.

In casu
, razão assiste ao
apelante, porquanto, por meio da
sentença à

f
.
09 do processo originário,
o magistrado de primeiro grau reconheceu, de ofício, a ocorrência de decadência
,
sem antes oportunizar às partes se manifestarem, o que fez nos seguintes termos:

“[...]Compulsando os autos, verifico que a CDA n °05718/2016 de fls. 03 promoveu a sua inscrição em dívida ativa em 22/08/2016 de créditos tributáros destinados a ressarcir o erário exequente gerados em 2007;

Na CDA n° 064611/2015 (f. 05) feito inscrição em dívida ativa em 12/11/2015 de créditos gerados nos anos de 2004 e 2005;

Na CDA n °07055/2015 (f. 06) feito inscrição em dívida ativa em 24/10/2016 de créditos gerados no ano de 2007. Sendo assim, aé referidas cobranças inscritas em dívida ativa, consoante as CDAs, encontra-se acobertada pela decadência, haja vista que entre a data do fato gerador do crédito tributário e seu respectivo 1ançameto, através da confecção da CDA, passaram-se mais de 05 (cinco) anos, ex vi do art. 173, 1, do CTN.

Desta forma, impõe-se a declaração da ocorrência de decadência.

Considerando a existência de crédito cobrado com dívida ativa ter sido efetuado tão somente após decorrido quinquenal de decadência, nos termos do art. 173, 1 art. 332, §1 °do CPC, pronuncio a decadência tributários exequendos e, via de consequência, julgo extinto o processo em relação às CDAs n ° 05718/2016 06467/201 com fulcro no art. 487, II, do Código de Processo Civil, devendo o feito prosseguir em relação à CDA nº 04077/2013.”

Contudo, para reconhecer a existência da decadência/prescrição, considerou o legislador ser necessária a intimação prévia das partes para que se manifestem acerca da matéria. Essa é a regra inserta no art. 487, parágrafo único, do Código de Processo Civil:

Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz:

(...)

Parágrafo único. Ressalvada a hipótese do § 1º do art. 332,
a prescrição e a decadência não serão reconhecidas sem que antes seja dada às partes oportunidade de manifestar-se
.

Oportuno rememorar que a prévia intimação prévia das partes dá concretude ao princípio do contraditório, na medida em que oportuniza a indicação de eventual causa interruptiva ou suspensiva da decadência/prescrição, porventura ignorada.

De não ser bastante, assim estabelece o art. 10 do CPC/2015,
in litteris
:

Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar,
ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício
.

Daí que, ainda que se trate de matéria de ordem pública, devem as partes ter oportunidade de manifestarem-se previamente à decisão do magistrado, à luz da necessidade de contraditório prévio, de forma a coibir decisão surpresa acerca de matéria sobre a qual não discutiram as partes.

Nesse
contexto, percebo que a declaração da decadência, no caso, configura ostensiva violação à norma processual supracitada e evidente erro de procedimento, com o condão de ensejar a invalidação da sentença proferida por violação de disposição legal expressa.

Pelo exposto,
CONHEÇO

do presente recurso e,
DOU-LHE PROVIMENTO

para anular a sentença recorrida e determinar, após o trânsito em julgado e trâmites legais, o retorno dos autos à origem para regular processamento.

É como voto.

Vitória/ES, 01 de abril de 2024.

HELOÍSA CARIELLO

Desembargadora Convocada

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)